Tribunal: TJPA
Processo: 0800855-27.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800855-27.2021.8.14.0039

APELANTE: LUCAS DE JESUS SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA OCULAR DO FATO NA FASE EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na hipótese dos autos, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os depoimentos das testemunhas oculares do fato colhidos na fase inquisitorial estão em harmonia com os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do réu, colhidos sob o crivo do contraditório, formando um conjunto probatório coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

2. Sendo assim, não há como acolher a tese de contrariedade ao art. 155 do CPP, pois conforme se extrai da sentença, a condenação foi lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva, quanto na fase judicial, expediente admitido na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP), impondo-se a manutenção do decreto condenatório.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de

APELAÇÃO CRIMINAL

interposto contra sentença que condenou o réu LUCAS DE JESUS SILVA E SILVA

à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, capitulado no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal (ID 7365557).

Em razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de que a sentença foi baseada exclusivamente nas provas produzidas no inquérito policial, em violação ao disposto no art. 155 do CPP (ID 7365573).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 7365577), enquanto a Procuradoria de Justiça, nesta instância superior, ofertou parecer pelo desprovimento do apelo (ID 7535446).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido, porém não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição por insuficiência probatória
sob o argumento de que a condenação firmou-se unicamente nas provas produzidas na fase inquisitorial.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime de roubo, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, estando a materialidade comprovada pelo auto exibição e apreensão de objeto, com destaque para “uma caixa JBL cor azul e uma mochila” (ID 7365490, p. 23), e a autoria delitiva pela prova testemunhal produzida na fase inquisitorial e judicial, sendo suficiente para lastrear o decreto condenatório.

A esse respeito, consigne-se que as funcionárias da loja BRUNA ALMEIDA SANTOS e FLÁVIA CANTANHEDE MOREIRA, que presenciaram o assalto, relataram os fatos e reconheceram o acusado como autor do crime, cometido em comparsaria com outro elemento que não foi identificado, descrevendo-o como sendo o indivíduo de estatura média, corpo forte, rosto largo, com barba e falhas na sobrancelha, que vestia camisa cor cinza e bermuda jeans clara, e estava armado com uma curta cor preta, não tendo dúvidas sobre sua participação na prática delitiva (ID 7365490, p. 15 e 19).

A narrativa harmônica das testemunhas oculares clarifica que, no dia do fato, o estabelecimento comercial foi assaltado por dois elementos que entraram na loja se passando por clientes, e perguntaram sobre modelos de celular XIAOMI, e ao serem informados que os modelos haviam acabado e que só tinha os que estavam na vitrine, um dos indivíduos anunciou o assalto, enquanto o outro mostrou a arma e mandou que colocasse todos os celulares que estavam na vitrine e os relógios em uma mochila preta que ele carregava, empreendendo fuga em seguida levando 9 aparelhos celulares, todos modelos LGs, e duas caixas de som JBL, de cores preta e azul, após mandar que entrassem no banheiro (ID 7365490, p. 13 e 17).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas ALDO REIS DOS PASSOS e JOSUÉ FRANCA SANTOS FILHO, policiais que participaram da prisão do réu, o qual foi identificado pelas imagens das câmeras do estabelecimento comercial, afirmando que as vítimas reconheceram o acusado, com quem foi apreendida uma caixa de som JBL que havia sido subtraída da loja, e que “o réu confessou para os policiais que estava envolvido no roubo”, conforme trechos dos depoimentos transcritos na sentença (ID 7365557, p. 2).

Nesse contexto, verifica-se que os depoimentos das testemunhas colhidos na fase inquisitorial estão em harmonia com os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do réu, colhidos sob o crivo do contraditório, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, inexistindo malferimento ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ
admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial
(
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 21/3/2022), como se deu na espécie.

Importa ressair que o valor do depoimento testemunhal dos policiais militares reveste-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, conforme diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais nesse sentido (TJMG,
Apelação Criminal n. 1260813-87.2017.8.13.0024
, relator Des. Wanderley Paiva).

Neste espeque, o argumento de que não consta nos autos o vídeo do assalto não tem o condão de infirmar as declarações dos agentes que efetuaram a prisão do réu, na posse de parte da
res furtiva
, de modo que exsurge nítida a responsabilidade criminal do apelante pelo fato descrito na exordial acusatória.

Destarte, os argumentos defensivos não possuem o condão de infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Ao lume do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 16/05/2024